Tribunal: TJDFT
Processo: 0737951-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Apelação cível. Direito autoral. Contrafação – reprodução fraudulenta de obra. Culpa do réu evidenciada. Quantum indenizatório.
1. Evidenciado o nexo causal entre a conduta e o dano, impõe-se ao seu causador o dever de indenizar.
3. Quantum indenizatório - valor de três mil exemplares - conforme o mínimo legal estabelecido pela Lei 9.610/1998, 103, parágrafo único.